Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ARTIGO 422 DO CPP. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.
I – Ocorre a preclusão quando a parte deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo previsto no artigo 422 do Código de Processo Penal.
II – Ordem denegada.